Tribunal: TJBA
Processo: 8023589-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023589-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A), HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO (OAB:BA55354-A) APELADO: FABIO DOS SANTOS MIRANDA e outros Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO (OAB:BA55354-A), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. BANCO DEMANDADO QUE NÃO APRESENTOU NENHUMA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM R$5.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. NECESSIDADE. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição em cadastro restritivo foi indevida diante da ausência de comprovação da relação contratual e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado. III. Razões de decidir 3. Invertido o ônus da prova nos termos do CDC, cabia ao réu demonstrar a existência do contrato que justificasse a negativação. 4. Ausente qualquer documento ou indício que comprove a contratação, a inscrição é indevida e gera dano moral presumido. 5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da medida. 6. Majorado o valor para R$10.000,00, por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da relação contratual pelo fornecedor, diante da inversão do ônus da prova, autoriza o reconhecimento da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 2. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido e justifica indenização compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8023589-27.2024.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Fábio dos Santos Miran (autor) e Banco Bradescard S.A. (réu); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCARD S.A. (réu), e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FÁBIO DOS SANTOS MIRANDA (autor), nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator